Tribunal: TJDFT
Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0747517-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIANA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO AGRAVADO: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retifique-se a autuação para constar como Agravante, também, o advogado Carlos Vinícius R. de Oliveira, pois manifestou pretensão recursal própria no Agravo Interno Id. 32903084. Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes Elza Gondin Teixeira de Castro, Mariana Gondim Teixeira de Castro e Carlos Vinícius R. de Oliveira para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC arguido nas contrarrazões Id. 33133060. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora